Tribunal: TJES
Processo: 0029646-38.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029646-38.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

APELADO: LAINE TERESINHA FERRARI SALLES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029646-38.2010.8.08.0024

APTE:
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL E FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

A
PD
A
:

LAINE TERESINHA FERRARI SALLES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE RESERVA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO SISTEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 289/STJ. TEMAS 511, 512 E 514 DO STJ. EFICÁCIA RESTRITA DO TERMO DE QUITAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Fundação Atlântico de Seguridade Social e Fundação Sistel de Seguridade Social contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-participante de plano de previdência complementar, condenando as entidades ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários (Planos Bresser, Verão e Collor) incidentes sobre a reserva de poupança resgatada em 26/01/2006, além de juros e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a Fundação Sistel possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças de expurgos inflacionários;

(ii) estabelecer se a pretensão está sujeita à prescrição quinquenal e se esta ocorreu no caso concreto;

(iii) determinar se a restituição da reserva de poupança deve observar os índices estatutários ou a correção monetária plena, inclusive com expurgos inflacionários;

(iv) analisar se o termo de transação e quitação firmado pela autora impede a cobrança das diferenças pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da Fundação Sistel decorre da gestão do plano à época da formação da reserva de poupança e da sucessão na administração, sendo ambas as entidades responsáveis pelas obrigações vinculadas ao patrimônio do participante.

A prescrição quinquenal fixada na Súmula 291/STJ tem termo inicial na data da devolução a menor da reserva, e não transcorreu entre o resgate (2006) e o ajuizamento da demanda (2010).

A restituição da reserva de poupança exige correção monetária plena, com índices que reflitam a efetiva desvalorização da moeda, conforme Súmula 289/STJ e Tema 511/STJ, não prevalecendo índices estatutários que não recomponham integralmente o valor.

A correção plena da reserva não configura reajuste de benefício nem alteração atuarial, mas simples recomposição do capital do participante.

O termo de quitação firmado pela ex-participante possui eficácia restrita e alcança apenas valores efetivamente pagos, não abrangendo expurgos inflacionários não adimplidos, nos termos do Tema 514/STJ.

A migração de plano não implica renúncia ao direito à correção monetária, devendo a transação ser interpretada restritivamente (CC, art. 843).

O IPC deve ser aplicado como índice de atualização monetária, por ser o que melhor representa a perda do poder aquisitivo da moeda, conforme Tema 512/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fundação Sistel possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de diferenças de expurgos inflacionários incidentes sobre reserva de poupança formada sob sua gestão.

O prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária sobre reserva de poupança é quinquenal, iniciando-se na data da devolução a menor, não se configurando quando a ação é proposta dentro desse período.

A restituição da reserva de poupança deve observar a correção monetária plena, com índices que reflitam a inflação efetiva, inclusive expurgos inflacionários, ainda que o regulamento do plano preveja critério diverso.

A quitação genérica dada em termo de transação não alcança expurgos inflacionários não pagos, devendo sua interpretação ser restritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 843; CPC, art. 85, §11; LC 109/2001, art. 75.

Súmulas e Temas citados
: Súmulas 289, 291 e 563 do STJ; Temas 511, 512 e 514 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Processo 0040475-19.2006.8.07.0001; TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.583325-1/002; STJ, REsp 1.111.973/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.287.898/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029646-38.2010.8.08.0024

APTE:
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL E FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

A
PD
A
:

LAINE TERESINHA FERRARI SALLES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto pela
Fundação Atlântico de Seguridade Social e Fundação Sistel de Seguridade Social
, eis que irresignadas com a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
, que
julgou procedente a ação proposta por
Laine Teresinha Ferrari Salles
,
condenando as requeridas ao pagamento da correção monetária correspondente aos expurgos inflacionários de janeiro/1989 (20,36%), maio/1990 (44,80%) e junho/1990 (2,49%), além de juros e honorários.

Sustentam as recorrentes, em síntese, que:
(i)
a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal, conforme Súmula 291 do STJ e art. 75 da LC nº 109/2001;
(ii)
a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição e, ainda assim, condenar ao pagamento de expurgos referentes a períodos prescritos;
(iii)
a previdência complementar possui regime jurídico próprio, distinto da previdência oficial, regido por contratos e regras atuariais que exigem equilíbrio financeiro;
(iv)
a correção monetária das reservas deve observar apenas os índices previstos no regulamento do plano, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio do mutualismo;
(v)
a adoção de índices diversos gera desequilíbrio atuarial, prejuízo aos demais participantes e risco de déficit patrimonial;
(vi)
a sentença ignorou que a autora aderiu à migração para o plano TelemarPrev, firmando termo de transação com plena e geral quitação dos valores referentes ao plano anterior;
(vii)
segundo o Tema 943 do STJ, não é cabível a revisão da reserva de poupança ou benefício em casos de migração de plano de previdência;
(viii)
inaplicável, portanto, a Súmula 289 do STJ, que trata de hipóteses de desligamento definitivo do participante;
(ix)
a pretensão viola o equilíbrio contratual e o princípio da segurança jurídica.

Adiante que não prospera o recurso.

Extrai-se dos autos que a
Apelada, ex-participante de plano de previdência complementar fechado,
intentou a presente demanda com o objetivo de
condena
r
as Apelantes ao pagamento das diferenças de correção monetária, atinentes aos expurgos inflacionários (Planos Bresser, Verão e Collor), incidentes sobre o saldo de sua reserva de poupança, resgatado em 26 de janeiro de 2006.

O magistrado primevo,
após análise acurada
dos autos, rejeitou as preliminares
ilegitimidade passiva da
Apelante
FUNDAÇÃO SISTEL,
bem como a
prejudicial de prescrição (pelo critério da Súmula nº 291 do Superior Tribunal de Justiça) e, no mérito, a eficácia do termo de quitação
firmado pela Apelada
, reconhecendo,
assim, o seu
direito à correção plena da reserva de poupança, nos termos da Súmula nº 289 do STJ.

Não prospera a tese
de ilegitimidade passiva suscitada pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, sob o argumento de que teria havido a transferência integral da administração do plano para a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO.

Isso porque, como bem definiu o togado primevo,

o termo de transferência do planos de benefícios da Fundação Sistel de Seguridade Social para a Fundação Atlântico de Seguridade Social (fls. 182/183), legitima ambas para responderem pela cobrança das diferenças oriundas da aplicação de expurgos inflacionários.

Ademais, em casos de sucessão ou migração de planos de benefícios, são legitimas ambas as entidades (sucedida e sucessora) para responderem por obrigações que remontam à época da gestão do plano, notadamente aquelas vinculadas ao patrimônio do participante.

No caso da Fundação Sistel, inclusive, a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito reforça a sua legitimidade passiva:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. TRANSAÇÃO . REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DESLIGAMENTO DO PLANO . MIGRAÇÃO DE PLANOS. RESERVA DE POUPANÇA. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO.
1 . A transferência da administração do plano de benefícios à outra entidade de previdência privada, estranha ao ex-participante, não afasta a legitimidade da SISTEL para responder por eventuais diferenças durante o período de contribuição. Indispensável a denunciação à lide somente nas hipóteses em que o denunciado está compelido, por força de lei ou contrato, a abonar as conseqüências advindas da procedência do pleito na demanda principal. 2. A migração do beneficiário para outra entidade de previdência privada, levada a efeito por meio dos termos de transação e adesão, não tem o condão de afastar a obrigação das entidades de previdência privada; [...].
(TJ-DF 20060110773953 DF 0040475-19.2006 .8.07.0001, Relator.: LÉCIO RESENDE, Data de Julgamento: 16/03/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2011. Pág .: 129)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - LEGITIMIDADE AD CAUSAM - INTERESSE DE AGIR - CORREÇAO DE RESERVA DE POUPANÇA ­ EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CDC - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 289 DO STJ - INAPLICABILIDADE - PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS - MIGRAÇÃO DO PARTICIPANTE DE PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PARA OUTRO DENTRO DA MESMA ENTIDADE - TRANSAÇÃO/QUITAÇÃO - ATO JURÍDICO PERFEITO.
A transferência da administração do plano de benefícios a outra entidade de previdência privada, constituindo relação jurídica estranha ao requerente, não importa em ilegitimidade da Fundação Sistel de Seguridade Social, porquanto as modificações regulamentares questionadas pelos autores referem-se ao período de contribuição feito para ela. A Fundação Sistel de Seguridade Social detém legitimidade ad causam para integrar o polo passivo das ações de cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo de reserva de poupança.
(...)"(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.583325-1/002, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da sumula em 18/ 11/ 2021)

Assim, a Fundação Sistel de Seguridade Social detém legitimidade ad causam para integrar o polo passivo das ações de cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo de reserva de poupança, motivo pelo qual
, rejeito a preliminar.

A seguir, a ação de cobrança de diferenças de expurgos inflacionários sobre a restituição de reserva de poupança de previdência privada prescreve em cinco (05) anos, contados da data do recebimento a menor dos valores.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 291/STJ. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior, quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que "a prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário" (REsp 1.111.973/SP, desta relatoria, Segunda Seção, julgado em 9/9/2009, DJe 6/11/2009).
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.287.898/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

No caso concreto, o resgate se deu em janeiro de 2006, e a demanda foi ajuizada em 2010. Dessa forma, não transcorrido o quinquênio legal entre o evento danoso e a propositura da demanda, forçoso é manter o afastamento da prescrição.

A seguir,
o
derradeiro
cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade da Fundação em promover a restituição da reserva de poupança com correção monetária que reflita a efetiva desvalorização da moeda, bem como na eficácia do termo de quitação firmado entre as partes.

Quanto a correção monetária, a
Apelante pugna pela prevalência dos índices estatutários, enquanto a sentença, acertadamente, aplicou a
Súmula nº 289 do STJ
, a qual preceitua:
"A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção monetária plena, por índice que efetivamente recomponha a desvalorização da moeda."

Neste sentido, a aplicação dos expurgos inflacionários não se trata de reajuste de benefício ou modificação do critério de cálculo atuarial, mas sim da mera recomposição do capital pertencente ao participante, que possui natureza de reserva de poupança.

Não obstante a inaplicabilidade do CDC ao caso (ex vi legis da Súmula nº 563 do STJ, conforme reconhecido na própria sentença), o direito à correção monetária plena, que visa evitar o enriquecimento sem causa da entidade e preservar o patrimônio do participante, prevalece sobre as normas internas do regulamento que, porventura, adotem índices que se demonstrem insuficientes para tal desiderato.

Destarte, correta aplicação da tese fixada nos Temas nº 511 STJ:
"É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289 /STJ)."

Em evolução, a Apelante sustenta a tese de que a Apelada firmou termo de transação e quitação plena, o que vedaria a presente cobrança. Contudo, o STJ possui entendimento consolidado de que a quitação outorgada por ex-participante de plano de previdência complementar, em regra, diz respeito apenas ao valor efetivamente pago, não alcançando, por conseguinte, parcelas ou diferenças que não foram objeto de pagamento, como é o caso dos expurgos inflacionários.

A propósito, a tese firmada em julgamento na dinâmica dos recursos repetitivos:
“
A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas da contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral. (Tema 514)”

É dizer, a quitação plena pressupõe o pagamento integral do valor devido, o que, in casu, não se verificou ante a não aplicação dos índices corretos.

A migração de um plano de benefícios para outro não importa em renúncia do autor em relação à correção monetária, porquanto, nos termos do art. 843, do Código Civil, a transação deverá ser interpretada restritivamente.

Com efeito, em se tratando de cobrança de expurgos inflacionários, a quitação genérica deve ser interpretada de forma restritiva,
razão pela qual não se cogita da alegada quitação plena
.

Nesse cenário,
o comando sentencial se harmoniza integralmente com a jurisprudência dominante do STJ (que inclui a revisão de janeiro/89 - 42,72% - e abril/90 - 44,80% - mediante o emprego do IPC) e merece ser mantido em seus exatos termos, inclusive no que tange aos consectários de juros e correção,
consoante preconiza a tese fixada no Tema Repetitivo 512, assim redigido:

"A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda."

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios, ex vi legis
do Art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem arcados pelas Apelantes em favor do patrono da Apelada, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.